Tribunal: TJDFT
Processo: 0000576-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000576-62.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão desta Presidência que não conheceu do agravo manejado com fundamento no artigo 1.042 do CPC (ID 22907259). Alega, o recorrente, afronta ao artigo 1.042, § 4o, do Código de Processo Civil, na medida em que não se conheceu do agravo interposto em face da decisão de ID 15570836, ao invés de remetê-lo ao Supremo Tribunal Federal, órgão competente para analisar referido recurso. Acrescenta que o agravo do artigo 1.042 do CPC foi apresentado de maneira tempestiva, vez que “dentro do prazo de 15 dias, após a decisão dos Embargos de Declaração, contra a decisão do Agravo Interno, que conheceu e não admitiu o Recurso Extraordinário”. Reedita a tese de que, ao concluir pela inadmissão do recurso extraordinário na decisão de ID 15570836, esta Presidência o conduziu a interpor somente o agravo interno, porquanto “o art. 1.042, do CPC, prevê o cabimento do ARE somente quando não for fundado na ‘aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’”. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, pois, novamente, revela-se manifestamente inadmissível. Conforme já explicitado de maneira exaustiva em outras duas oportunidades, esta Presidência não conheceu do recurso de agravo de ID 22875269 em razão da sua não interposição simultânea com o agravo interno de ID 16210251, em 22/5/2020. Segundo declinado nas decisões de ID 22907259 e de ID 23699363, SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, dentro do prazo legal após a ciência do juízo de admissibilidade de ID 15570836, valeu-se apenas do recurso de agravo interno para questionar a aplicação do rito dos precedentes, quedando-se inerte em relação à impugnação da inadmissão do apelo extremo fundado no óbice da Súmula 282 do STF. Somente em 1/2/2021 – e não em 1/2/2020, como mencionado na decisão proferida nos embargos de declaração de ID 23699363 – veio o ora recorrente aos autos com o agravo de ID 22875269, pretendendo discutir a inadmissão do recurso extraordinário. Nesse cenário, oportuno assentar que a jurisprudência é firme na conclusão de que “para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais" (AgInt no AREsp 1693813/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/11/2020). (g.n.). Portanto, manifestamente inadmissível o agravo de ID 22875269, lastreado no artigo 1.042 do CPC, e, de igual maneira, manifestamente inadmissível o presente recurso especial, porquanto precluso o debate referente à inadmissão do apelo extraordinário, decorrente da falta de prequestionamento da matéria (Súmula 282 do STF). Em hipótese semelhante à examinada, o Superior Tribunal de Justiça fez constar que: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE INADMITIRA RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 1.042 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Depreende-se dos autos que o presente Agravo em Recurso Especial busca destrancar o Recurso Especial, interposto contra decisão monocrática que rejeitara os Embargos Declaratórios, opostos em face de decisão que não conhecera de Agravo interno interposto contra decisão que inadmitira o Recurso Especial anteriormente manejado. III. Contudo, "nos termos do art. 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo em recurso especial, dirigido ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem" (STJ, AgInt no Ag 1.433.679/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/04/2017). IV. Nesse contexto, manifestamente inadmissível o segundo Recurso Especial, interposto contra decisão monocrática que rejeitara Embargos Declaratórios, opostos contra decisão que não conhecera de Agravo interno interposto contra decisão que inadmitira o primeiro Recurso Especial, o qual também não merece conhecimento, já que não houve a interposição de Agravo em Recurso Especial no momento oportuno, razão pela qual encontra-se preclusa a matéria. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1159614/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1/3/2021) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Advirto o recorrente que, caso os elementos concretos venham a demonstrar o reiterado uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, não cessados mesmo após advertência, haverá condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 80, inciso VI, c/c o artigo 81, ambos do CPC Por fim, defiro o pedido de publicação referente à parte recorrente em nome do advogado VALDINEI CORDEIRO COIMBRA, OAB/DF 44.023, e declaro prejudicado o pleito de sustentação oral do citado causídico, uma vez que não conhecido o recurso. À Secretaria para que dê regular processamento ao agravo de ID 14355168, aviado de acordo com o artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031